Tribunal: TJSP
Processo: 1019999-23.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. E RECONVENÇÃO JULGADAS SIMULTANEAMENTE. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO PELO RÉU APÓS SUA AQUISIÇÃO NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE PATENTE. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO NESTA PARTE. A desídia do réu ao não realizar a transferência da

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. E RECONVENÇÃO JULGADAS SIMULTANEAMENTE. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO PELO RÉU APÓS SUA AQUISIÇÃO NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE PATENTE. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO NESTA PARTE. A desídia do réu ao não realizar a transferência da titularidade do veículo por ele adquirido causou diversos transtornos à autora, razão pela qual deve proceder à referida transferência, além de reparar os danos que causou a ela. As alegações por ele trazida em sua defesa desfalecem, ante o conjunto probatório apresentado que bem típica sua conduta, sujeitando-o à responsabilidade pelos danos narrados nos autos.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. E RECONVENÇÃO JULGADAS SIMULTANEAMENTE. ASTREINTES. REDUÇÃO OU LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA ANTES DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO NESTA PARTE. Descabido o pedido de redução ou limitação da multa cominatória antes do cumprimento da obrigação. De fato, a sua redução antes do cumprimento do comando judicial retiraria a sua força coativa.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. E RECONVENÇÃO JULGADAS SIMULTANEAMENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DE TRIBUTOS (CADIN) CAUSADA PELO CONDUTA INDEVIDA DO RÉU. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO NESTA PARTE. À míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e indesejáveis. Ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que implique enriquecimento sem causa. No presente caso, suas particularidades e a situação financeira de ambas as partes, possível a fixação do montante indenizatório em R$ 5.000,00, sendo descabido, portanto, o pedido de sua redução.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. E RECONVENÇÃO JULGADAS SIMULTANEAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PERTINÊNCIA. RECURSO DO RÉU PROVIDO PARA TAL FIM. Levando-se em consideração os parâmetros traçados no art. 85 do CPC, aplicável à espécie, mais razoável se mostra estimá-los em 15% sobre o valor da condenação, sem qualquer desmerecimento com essa redução ao trabalho profissional desenvolvido no feito, dada a falta de complexidade da demanda e o trabalho despendido pelos patronos.